Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-60.2025.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. APARTAMENTO. VISTORIA FINAL. NECESSIDADE DE REPAROS. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la, em solidariedade com o réu remanescente revel, ao pagamento de R$ 1.845,98 a título de indenização das despesas do imóvel alugado.
2. Nas razões recursais, a ré recorrente suscita incompetência dos Juizados Especiais, pois necessária prova pericial complexa. No mérito, alega desgaste natural de bens. Aduz que alguns itens não podem ser cobrados, porquanto foram contestados já na vistoria inicial (ID 79061871).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: i) analisar a competência dos juizados especiais para a causa, em razão da alegada necessidade de perícia; ii) analisar a necessidade de redução do valor da indenização em razão de que alguns itens do imóvel teriam sido contestados já na vistoria inicial ou seriam fruto de desgaste natural.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Preliminar de incompetência dos juizados. No tocante à alegação de incompetência dos juizados em razão de a complexidade da causa exigir a realização de perícia, não procede a argumentação da parte recorrente. A realização de perícia técnica não se mostra necessária no caso concreto, pois os documentos e as demais provas anexadas ao feito permitem compreender com clareza os fatos discutidos e formam base segura para a decisão judicial. Preliminar rejeitada.
5. No tocante à possibilidade de decote dos itens impugnados na vistoria inicial do imóvel, a autora não apresentou documento suficiente para identificar os itens mencionados na alegada contestação administrativa. Desta forma, não é possível ao julgador conhecer dos itens contestados e deferidos pelo locador, impondo a indenização na medida da extensão do dano comprovado (CC, art. 944).
6. Assim, não se desincumbindo a ré de seu ônus processual de comprovar a existência de fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do autor (CPC, art. 373), deve suportar os gastos apontados para os reparos do imóvel.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Condenado autor em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CC, art. 944.